Tribunal: TJPA
Processo: 0000288-98.2011.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000288-98.2011.8.14.0097

APELANTE: ROSIVAN MESQUITA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO PELA MORTE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE MEIO CRUEL E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que condenou o apelante à pena de 20 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado morte (art. 157, § 3º, inciso II, do CP).

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita e do direito de o réu recorrer em liberdade. No mérito, requer que a pena-base seja redimensionada a patamar próximo ao mínimo legal. Ademais, que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e compensada com a agravante do meio cruel.

II. Questão em discussão:

3. Há três questões em discussão: (i) determinar se o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido ao réu (ii) verificar se na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas em desfavor do apelante; (iii) verificar se o Juízo
a quo
deixou de realizar a compensação entre a agravante do “meio cruel” e a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

4. Consoante entendimento jurisprudencial sobre o tema, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, mas tão somente suspende a exigibilidade do pagamento pelo prazo de cinco anos.

Além disso, o momento adequado para a verificação do estado de miserabilidade do condenado para tal finalidade é a fase de execução da pena.

5. Na primeira fase da dosimetria, nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas em desfavor do réu, razão pela qual a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo de 20 (vinte) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

6. Contrariamente ao que alega a defesa, não houve aplicação da agravante de “meio cruel” (art. 61, inciso II, alínea “d”, CP) na dosimetria da pena. Além disso, a partir da análise dos depoimentos do apelante em juízo, constata-se que em nenhum momento ele confessou a prática do delito. Portanto, não há que se falar em compensação entre as circunstâncias agravante e atenuante.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivo relevante citado:
CP. Art. 157, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, súmula 231.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.823.731/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo(a). Desembargador(a) _____________________.

Belém/PA, ___ de _____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000288-98.2011.8.14.0097

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE:
ROSIVAN MESQUITA DIAS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação criminal interposto por

ROSIVAN MESQUITA DIAS
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou à pena de 20 (vintes) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 3º, inciso, III, do Código Penal.

Denúncia recebida em 04/03/2011 (ID-2588806, pág. 3).

Sentença condenatória em 14/01/2025, na qual foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (ID-25888795)

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita e o direito de o apelante recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela retificação da pena, a fim de que a pena-base seja redimensionada a patamar próximo ao mínimo legal. Ademais, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e seja compensada com a agravante do meio cruel (ID-25888796).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-25888799).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja concedida o benefício da gratuidade de justiça (ID-26257046).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A defesa do apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão do direito de o réu recorrer em liberdade e o benefício da justiça gratuita.

Sobre o direito de recorrer em liberdade, a análise resta prejudicada, uma vez que o Juízo
a quo
, na sentença, concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade (ID-25888795, tópico 5).

Em relação ao benefício da gratuidade de justiça, consoante entendimento jurisprudencial sobre o tema, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, mas tão somente suspende a exigibilidade do pagamento pelo prazo de cinco anos.

Além disso, o momento adequado para a verificação do estado de miserabilidade do condenado para tal finalidade é a fase de execução da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PLEITO A SER FORMULADO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte.

2. No que diz respeito ao pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça, cumpre salientar que, nos termos da jurisprudência, "não exclui a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções" (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

3. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp n. 2.823.731/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

Desta feita, o pedido de gratuidade justiça deve ser direcionado ao Juízo da Execução, por ocasião do início do cumprimento da pena, motivo pelo qual deixo de acolhê-lo.

2.

DO MÉRITO

2.2.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pugna pela retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena basilar seja redimensionada para patamar próximo ao mínimo legal. Ademais, que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e seja compensada com a agravante do meio cruel.

Analisando a dosimetria os autos, verifica-se que não há o quer retocado na pena aplicada na sentença.

Inicialmente, insta destacar que o apelante foi condenado pelo crime de roubo qualificado pelo resultado morte, nos termos do art. 157, § 3º, inciso III, do CP, cuja pena mínima é de 20 (vinte) anos,
verbis:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: [...]

§ 3º Se da violência resulta:
[...]

II – Morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Na primeira fase da dosimetria
, nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas em desfavor do apelante pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual fixou a pena-base no patamar mínimo de 20 (vinte) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Dessa forma, não há o que ser modificado.

Na segunda fase
, o Juízo de primeiro grau manteve a pena intermediária no patamar de 20 (vinte) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Contrariamente ao que alega a defesa, não houve aplicação da agravante de “meio cruel” (art. 61, inciso II, alínea “d”, CP) na dosimetria da pena. Além disso, a partir da análise dos depoimentos do apelante em juízo, constata-se que em nenhum momento ele confessou a prática do delito (Mídias de ID-25888783; 25888784; e 25888785).

Dessa forma, não há que se falar em reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea. Ademais, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ainda que a aludida circunstância fosse reconhecida, a sua aplicação restaria obstada pelo teor da Súmula 213 do STJ, ao dispor que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por tais motivos, mantenho a pena intermediária no patamar de 20 (vinte) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento e diminuição de pena, o Juízo de primeiro grau fixou a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

De igual forma, por inexistir causas modificadas da pena nesta fase, fixo a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se inalterada a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025